Tribunal: TJDFT
Processo: 0741229-15.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0741229-15.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN RECORRIDO: ADRIANO DA SILVA FREIRE DECISÃO Em 21/02/2020, foi recebido Ofício-Circular no 1/2020 – TUJ comunicando decisão exarada pela Presidente da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais – TUJ - Desembargadora Simone Lucindo, nos autos do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível – PUIL no 0700119-16.2020.8.07.9000, determinando o sobrestamento dos processos e dos recursos nos quais conste a matéria objeto da divergência, até o julgamento do incidente supra, conforme seguinte teor: “Cuida-se de incidente de uniformização de jurisprudência apresentado pelo d. Juiz João Luis Fischer Dias, Juiz de Direito da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, acerca da divergência de entendimento, entre as Turmas Recursais, sobre a matéria tratada no recurso inominado interposto em desfavor da sentença proferida nos autos da ação anulatória de ato administrativo (processo n. 0734404-55.2019.8.07.0016). Ao ID 14051130 o d. magistrado afirma, em síntese, ter verificado divergência de entendimento especificamente no tocante à suposta incidência da prescrição intercorrente em relação à infrações tipificadas no Código de Trânsito Brasileiro. Aduz que a 2a Turma Recursal, nos acórdãos n. 1180076 e 1180476, entendeu ser possível o reconhecimento da prescrição intercorrente de três anos em processos administrativos de trânsito do Distrito Federal, com base no artigo 1o, §1o, da Lei n. 9.873/99. Ressalta que este mesmo entendimento foi seguido pela 1a Turma Recursal (acórdão n. 1161629) e pela 3a Turma Recursal (acórdão 1197013). Consigna, por outro lado, que a 1a Turma Recursal (acórdãos n. 1175248 e 1105595) e a 3a Turma (acórdão n. 1015729) concluiu que se revela descabido o reconhecimento da prescrição intercorrente nos processos administrativos distritais, uma vez que a Lei n. 9.873/99 teria aplicação limitada ao âmbito federal. Afirma, ao final, que existem julgados também da 3a Turma Recursal (acórdãos n. 1116900 e 1177829) fazendo alusão a atos normativos infralegais (Deliberação Contran n. 163/2017 e Resolução Contran n. 723/2018) na regulamentação do prazo prescricional para infrações de trânsito. Assim, tendo em vista a necessidade de se conferir estabilidade aos julgados das Turmas Recursais, afastando-se, por conseguinte, a insegurança jurídica, propõe o d. juiz o presente incidente de uniformização de jurisprudência. A Procuradoria de Justiça, instada a se manifestar no feito, oficiou pelo admissibilidade do presente incidente e, no mérito, pelo entendimento no sentido de ser possível reconhecer a prescrição intercorrente em processos administrativos de trânsito do Distrito Federal, tomando como base no artigo 1o, §1o, da Lei 9.873/99, sendo, ainda, aplicável retroativamente o artigo 24, III, da Resolução CONTRAN no 723, de 6.2.2018, por se tratar de norma mais benéfica ao administrado, nos termos do artigo 5o, XL, da Constituição da República (ID 14051131). É o relatório. Decido. A respeito do presente expediente, assim dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais: Art. 56. Quando suscitado, no processo, incidente de uniformização de jurisprudência, o julgamento terá como objeto o reconhecimento da divergência sobre interpretação de lei concernente a direito material, com a consequente uniformização em relação à interpretação divergente. (...) Art. 58. Compete a qualquer juiz, ao dar o voto em sessão da turma recursal, solicitar o pronunciamento prévio da Turma de Uniformização acerca da interpretação do direito material quando: I – verificar que, a seu respeito, ocorre divergência entre as turmas recursais; II – no julgado recorrido a interpretação for diversa da que lhe haja dado outra turma recursal. § 1o A parte poderá, ao arrazoar ou responder o recurso, ou em petição avulsa, requerer, fundamentadamente, que o julgamento obedeça ao disposto neste artigo. § 2o Não se processará o incidente quando a decisão da causa independer da apreciação da matéria sobre a qual exista divergência. Dessa forma, em estrita obediência ao estatuto processual vigente, o qual preza pela unificação dos julgados, evitando a desigualdade judicial e garantindo a segurança jurídica, o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais deste egrégio Tribunal de Justiça regulamentou o mencionado incidente a fim de sanar a divergência existente, entre as turmas recursais, de interpretação de lei sobre questão de direito material. Nesta toada, a admissibilidade deste incidente, a ser analisada pelo Presidente da Turma de Uniformização, depende necessariamente de dois requisitos básicos, quais sejam (I) divergência de interpretação entre as Turmas Recursais; e (II) interpretação divergente em face de matéria de direito material. In casu ̧ vislumbra-se que o cerne central da questão debatida diz respeito à possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente de 3 anos especificamente nos processos administrativos para imposição de penalidades decorrentes de infrações de trânsito. Neste diapasão, concernente ao presente tema de direito material, em análise aos recentes julgados proferidos, patente se mostra a existência da divergência de entendimento, entre as Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. A 2a Turma Recursal, no acórdão n. 1180076, julgado em junho/2019, concluiu ser possível se “apurar eventual ocorrência de prescrição intercorrente em virtude da suposta paralisação do processo administrativo por mais de 3 anos”. No mesmo sentido, a 3a Turma Recursal no acórdão n. 1197013, julgado em agosto/2019, admitiu, de forma unânime, a aplicabilidade da prescrição intercorrente em processo administrativo tramitado em órgão executivo de trânsito, utilizando como fundamento o artigo 1o, §1o, da Lei n. 9.873/99. Por outro lado, em sentido diverso, a 1a Turma Recursal, no acórdão n. 1175248, julgou por unanimidade de seus membros no sentido de não haver que se falar em prescrição intercorrente do processo administrativo em órgão de trânsito, uma vez que a aplicação do artigo 1o, §1o, da Lei n. 9.873/99 se limita a Administração Pública Federal, não alcançando o Distrito Federal. Outrossim, em julgamento realizado em janeiro/2020 (acórdão n. 1226824), esta egrégia Turma consignou que “a prescrição intercorrente relativamente à penalidade de suspensão do direito de dirigir e de cassação de Carteira Nacional de Habilitação, nos moldes previstos na Lei 9.873/99, só tem incidência, em todos os procedimentos nacionais, para as infrações cometidas a partir de 1o de novembro de 2016, conforme a Resolução n. 723/2018, do CONTRAN”. Diante do exposto, ADMITO o presente incidente de uniformização de jurisprudência, com supedâneo no artigo 60 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. E, com fulcro no artigo 63 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, determino, desde já, o sobrestamento, na origem, dos processos e dos recursos nos quais conste a matéria objeto da divergência, até o julgamento do presente incidente. Oficie-se às Turmas Recursais e aos Juizados Especiais da Fazenda Pública deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, comunicando acerca da presente decisão. (...)” Em face do exposto, fica suspenso o trâmite dos presentes autos, até ulterior determinação da Corte Superior. Devolvam-se à Secretaria da Turma e, oportunamente, quando resolvida a controvérsia em questão, voltem-me conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 13 de março de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito